Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-60.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção do valor relativo aos honorários de advogado fixados no caso concreto, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante do patrimônio partilhado, na proporção de 15% (quinze por cento) a cargo da autora e de 85% (oitenta e cinco por cento) em desfavor do réu.
2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 2.1. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 2.2. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 2.3. O mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade.
3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. No caso em análise, o montante de 10% (dez por cento) sobre o patrimônio partilhado não se mostra consentâneo com a complexidade da controvérsia e com o contexto do labor desenvolvido pelos advogados das partes. 3.2. À vista das considerações acima, a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é mais adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, caput, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.